Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723604-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RITA DE CÁSSIA BECK DE SOUZA RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE NATUREZA RESIDENCIAL DAS UNIDADES COMERCIALIZADAS. DESVIRTUAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORIGINÁRIA DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDORES. LESÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. HETEROGENEIDADE DOS DANOS DE ORDEM MORAL EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO UNIFORME. DANO MORAL INDIVIDUAL. SITUAÇÃO PESSOAL NO AMBIENTE DO NEGÓCIO. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO. DEMONSTRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA NÃO RESIDENCIAL DA UNIDADE. SUBSISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO. EXEQUENTE NÃO ALCANÇADA PELA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO DANO. DESCONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO EFETIVA DA UNIDADE ADQUIRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. 1. Sendo perfeitamente identificáveis os sujeitos alcançados pelo ilícito, os direitos e interesses envolvidos caracterizam-se como individuais homogêneos, à medida em que o fato gerador do dano individual é o mesmo e os lesados são identificáveis, e, assim, conquanto reconhecido o ilícito protagonizado por empreendedora imobiliária derivado de propaganda reputada enganosa, pois não difundido que a destinação e vocação do empreendimento era comercial, induzindo que as unidades nele inseridas poderiam ser usadas para fim residencial, somente os consumidores que adquiriram unidades inseridas sem conhecimento da efetivação destinação dos imóveis é que estão compreendidos no alcance subjetivo do título que, a par do dano moral coletivo, reconhecera e delimitara o alcance do dano moral individual também reconhecido (CDC, art. 81, parágrafo único, III). 2. Cominada à empreendedora imobiliária a obrigação de indenizar, a título de dano moral individual, os consumidores lesados pelo ato ilícito em que incidira, consubstanciado na veiculação de propaganda enganosa passível de frustrar a legítima expectativa do adquirente sobre a efetiva destinação, vocação e utilização do imóvel negociado, pois destinado a finalidade comercial, obstando sua fruição para fim residencial, somente o consumidor efetivamente alcançado pelo havido, justamente em virtude da heterogeneidade de situações, é que está posicionado como afetado pelo ilícito e destinatário da compensação assegurada, afastando-se dessa compreensão os adquirentes de unidades situadas no mesmo empreendimento que, no momento da aquisição, estavam devidamente informados da natureza do empreendimento e destinação do imóvel adquirido. 3. Sobejando latente a natureza individual homogênea do direito à indenização por danos morais cuja tutela restara assegurada a adquirentes de unidade imobiliária afetados pela propaganda irregular levada a efeito pela empreendedora imobiliária, consubstanciada em veiculação de informação que desvirtuara a natureza comercial do imóvel, individualizando-o como de natureza residencial, defronte a individualidade do fato gerador e da possibilidade de identificação dos lesados, não ressoa possível a apreensão de que todos os consumidores que celebraram contratos de promessa de compra de unidades sediadas no empreendimento experimentaram lesão dessa natureza, pois nem todos celebraram as aquisições impelidos pela falsa expectativa induzida pela propaganda enganosa que consubstanciara o ilícito em que incidira fornecedora. 4. Apreendido que nos momentos antecedentes e por ocasião da consumação do negócio de aquisição a adquirente estava ciente da efetiva destinação do empreendimento imobiliário e da unidade negociada, ou seja, de que estava vocacionada a uso comercial, e não residencial, não está compreendida na alçada de incidência e abrangência subjetiva do título judicial coletivo que reconhecera a subsistência de propaganda enganosa e condenara a empreendedora a compensar o dano moral sofrido pelo consumidor que restara lesado pelo ilícito em que incidira, tornando-a parte ilegítima para demandar a compensação assegurada por carecer de título executivo, determinando a colocação de termo à pretensão executória que deduzira. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar acolhida. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 95 e 485, inciso VI, ambos do CPC, afirmando que a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos permite o ajuizamento de execuções individuais, do que se extrai a sua legitimidade ativa no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 81, parágrafo único, inciso III, e 85, ambos do CPC, defendendo ser indevida a condenação em honorários advocatícios recursais, seja diante da falta de pedido nesse sentido, seja porque não houve fixação de honorários sucumbenciais no primeiro grau. Também quanto à matéria, colaciona paradigmas do STJ, com o objetivo de demonstrar a divergência jurisprudencial; d) artigo 502 do CPC, por ofensa à coisa julgada, asseverando inobservância aos limites da sentença coletiva; e) artigo 509, §2o, do mesmo diploma processual, tecendo considerações sobre a desnecessidade de liquidação prévia, bastando simples cálculo aritmético. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 95 e 485, inciso VI, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, merecendo o recurso a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012